Tribunal: TJPA
Processo: 0800278-06.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2020-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800278-06.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

Processo nº 0800278-06.2020.8.14.0000

-25

Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público

Recurso: Agravo de Instrumento

Comarca de origem: Belém

Agravante: Município de Belém

Procurador: Gustavo Rôla – OAB/PA 11.271

Agravado: Ministério Público Estadual

Promotor (a): Suely Regina Ferreira Aguiar Catete

Procurador de Justiça: Estevam Alves Sampaio Filho

Relator: Des. Roberto Gonçalves de Moura

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA COMPELINDO MUNICÍPIO A PROCEDER OBRAS DE REFORMA E ADAPTAÇÃO NA USF BAÍA DO SOL/DISTRITO DE MOSQUEIRO. INTERVENÇÃO JUDICIAL QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA. INFRINGÊNCIA AO POSTULADO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTE DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de treze a vinte dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte .

Turma Julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Membro).

Belém, 20 de julho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,

com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
visando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Fazenda Pública da Capital que, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
, proc. nº
0851520-08.2019.8.14.0301
, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, deferiu o pedido liminar requerido na peça de ingresso nos seguintes termos:

Consoante as razões precedentes,
defiro parcialmente a tutela de urgência evidência reclamada (art. 300 do CPC) e determino que o Município de Belém inicie, no prazo de 60 dias,
as obras de reforma e adaptação do espaço onde funciona a ESF Baía do Sol
garantindo a acessibilidade e ofertando os ambientes necessários ao desenvolvimento do trabalho.

Como consectário, determino que o réu supra adequadamente a ESF com mobiliário hospitalar e administrativo e/ou substitua os danificados; realize reestruturação elétrica na rede da unidade, inclusive a readequação dos quadros elétricos; realize tratamento dos pontos de infiltração; promova obras que garantam a acessibilidade dos usuários a banheiros e demais espaços, conforme a NBR 9050:2004; execute reparos e/ou substituição das portas e fechaduras danificadas; remova os materiais inservíveis acumulados na unidade; armazene e dispense os medicamentos em ambiente adequado; realize gestão adequada dos resíduos sólidos, conforme as normas técnicas, resguardando-se os direitos de usuários e servidores.

Determino a intimação do réu para que tome ciência e cumpra a presente decisão, bem como para que, querendo, apresente contestação no prazo legal.

Cumprir com urgência
.

Em suas razões (id. 2646640), historia o agravante que a ação ao norte mencionada proposta em seu desfavor tem por objeto a obrigação de fazer consistente na inicialização das obras e reforma em unidade municipal de saúde da família localizada na Baía do Sol, distrito de Mosqueiro, que estaria funcionando em condições precárias.

Diz o agravante que, diferentemente do que alega o MPE, a USF Baía do Sol vem passando por uma reforma, já tendo inclusive ocorrido a substituição do mobiliário.

Ressalta o recorrente que a USF Baía do Sol não possui farmácia, pois o setor de farmácia pertence à UMS Baía do Sol, sendo os medicamentos armazenados e dispensados em local apropriado.

Assim, não mais se pode cogitar que a referida USF esteja funcionando de forma precária, o que deve levar ao indeferimento dos pedidos constantes da inicial, inclusive ante a impossibilidade de o Judiciário intervir na própria gestão da coisa pública.

Sustenta, em síntese, que a decisão agravada viola o princípio de separação de poderes, pois não pode o Judiciário interferir em questão de competência do Poder Executivo, como ocorre na espécie.

Disserta o agravante acerca da plausibilidade do direito e do perigo da demora do provimento jurisdicional, porquanto terão que ser executadas obras públicas sem previsão orçamentária e em prazo fixado por órgão judicial.

Postula o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo à decisão guerreada e, por fim, o seu total provimento, nos termos que expõe.

Após regular distribuição do recurso, coube a mim a sua relataria.

No id. 2654308, proferi decisão denegatória de efeito suspensivo ao recurso.

Em suas contrarrazões recursais (id. 2808130), a parte agravada alega que a decisão agravada está de acordo com o entendimento assentado na jurisprudência, pugnando pela manutenção do decisório ora guerreado.

O Município de Belém, por seu turno, interpôs recurso de agravo interno (id. 2829478), alegando que a determinação de realização de obra pública é ilegal e inconstitucional, pois não foi demonstrada qualquer ilegalidade ou ilicitude por parte do ente municipal.

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, no id. 2896842, ratificou todos os termos das contrarrazões apresentadas pelo Órgão Ministerial de 1º grau de jurisdição.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMº. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Prefacialmente, vale dizer que, considerando que o recurso de agravo de instrumento já se encontra regularmente instruído, pronto para julgamento, passarei à sua análise, ficando o recurso de agravo interno interposto no id. 2829478 prejudicado.

No caso em tela, insurge-se o agravante contra decisão proferida pelo juízo de origem que deferiu tutela de urgência em favor do recorrido e compeliu o agravante a iniciar, no prazo de 60 (trinta) dias, as obras de reforma e adaptação do espaço onde funciona a USF Baía do Sol.

Nesse sentido, tem-se que a controvérsia repousa na possibilidade de o Judiciário impor à Administração Pública a obrigação de fazer consistente na realização de obras no estabelecimento indigitado, a fim de assegurar a observância do direito fundamental à atenção básica de saúde das pessoas atendidas na USF Baía do Sol.

Relativamente à possibilidade de intervenção do Poder Judiciário, vale consignar que a decisão proferida na ADPF 45 MC/DF (DJU de 29.4.2004), confere legitimidade constitucional de controle, possibilitando a intervenção do Poder Judiciário em tema de implementação de políticas públicas, quando configurada hipótese de injustificável inércia estatal ou de abusividade governamental.

No mesmo sentido, há pacífica jurisprudência do STF, senão vejamos:

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Direito à saúde. Dever do Estado. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1.O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas concretas, assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como é o caso da saúde, dever do Estado, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes. 2. Agravo regimental não provido. (RE 762242 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 19/11/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 13-12-2013 PUBLIC 16-12-2013)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA. SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE LOCAL. PODER JUDICIÁRIO. DETERMINAÇÃO DE ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA A MELHORIA DO SISTEMA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A repercussão geral é presumida quando o recurso versar questão cuja repercussão já houver sido reconhecida pelo Tribunal, ou quando impugnar decisão contrária a súmula ou a jurisprudência dominante desta Corte (artigo 323, § 1º, do RISTF ). 2. A controvérsia objeto destes autos – possibilidade, ou não, de o Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a adoção de providências administrativas visando a melhoria da qualidade da prestação do serviço de saúde por hospital da rede pública – foi submetida à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal na SL 47-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 30.4.10. 3. Naquele julgamento, esta Corte, ponderando os princípios do “mínimo existencial” e da “reserva do possível”, decidiu que, em se tratando de direito à saúde, a intervenção judicial é possível em hipóteses como a dos autos, nas quais o Poder Judiciário não está inovando na ordem jurídica, mas apenas determinando que o Poder Executivo cumpra políticas públicas previamente estabelecidas. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 642536 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 26-02-2013 PUBLIC 27-02-2013)

Na espécie, ficou configurada as precárias condições materiais que a unidade de atendimento mencionada se encontra, conforme Relatório de Vistoria Técnica produzido pelo Setor Técnico do Ministério Público do Estado do Pará (Ids.
12956409 e 12956410, fls. 29/35), importando, assim, em violação aos direitos fundamentais dos que precisam dos serviços ofertados naquela unidade.

De outro lado, o agravante não faz prova que o cumprimento das medidas que será obrigado judicialmente a cumprir afete nocivamente o seu orçamento, insistindo, nas razões do recurso de agravo interno, que a questão deve ser objeto de discricionariedade do Poder Executivo, o que não encontra ressonância na jurisprudência pátria.

Nesse diapasão, o valor que deve dispensado ao princípio da dignidade humana no sistema constitucional permite a intervenção judicial para que o núcleo essencial do comando da lei maior que rege a matéria seja assegurado aos jurisdicionados que se encontrem em situação de vulnerabilidade. Assim, contrariamente ao que é sustentado no recurso, não se está diante da violação ao princípio da separação de poderes, tampouco da incidência da hipótese de o Judiciário estar ingressando indevidamente na seara reservada à Administração Pública.

Ocorre que, no caso dos autos, está-se diante de violação a direitos fundamentais, praticada pela própria Administração contra seus cidadãos, cumprindo ao Judiciário, por dever constitucional, oferecer-lhes a devida proteção.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento, declarando prejudicado o recurso de agravo interno antes interposto, mantendo todos os termos da decisão de primeiro grau ora guerreada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém, 20 de julho de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 25/07/2020